Tribunal: TJMT
Processo: 1064119-93.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064119-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRENTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), HUDSON LEITE DE CAMPOS - CPF: 907.944.351-49 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DE OFÍCIO JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM HOLERITE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E REVISÃO DE TAXA DE JUROS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença declarou a nulidade das Cédulas de Crédito Bancário nº 300140296-9 e nº 503530, determinou a cessação dos descontos em holerite, condenou a ré à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com compensação do montante recebido pelo autor. A parte ré recorreu alegando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial diante da complexidade da causa e da necessidade de prova técnica para análise da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demanda possui natureza revisional em razão do pedido subsidiário de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com alteração da taxa de juros e recálculo da dívida; (ii) estabelecer se a necessidade de perícia técnica e de cálculos complexos torna a causa incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido subsidiário formulado na petição inicial busca a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com aplicação de taxa de juros específica ou da taxa média de mercado e recálculo do saldo devedor, o que caracteriza pretensão revisional.

A análise da taxa de juros efetivamente aplicada, sua comparação com taxas de mercado e o recálculo do débito contratual demandam conhecimentos técnicos especializados e a realização de perícia contábil.

A complexidade probatória decorrente da necessidade de perícia técnica é incompatível com os critérios de simplicidade, informalidade e celeridade que regem o procedimento dos Juizados Especiais, conforme a Lei nº 9.099/95.

A aferição da menor complexidade da causa deve considerar o objeto da prova e não o direito material discutido, nos termos do Enunciado nº 54 do FONAJE.

A Lei nº 9.099/95 exige que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais sejam líquidas, o que se revela inviável em demandas que exigem apuração técnica para cálculo do débito ou eventual indébito.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece a incompetência do Juizado Especial Cível em ações revisionais bancárias que demandam perícia contábil para análise de taxas de juros e evolução do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

A formulação de pedido subsidiário de conversão de contrato bancário com recálculo do débito e análise de taxa de juros caracteriza pretensão revisional que pode demandar perícia contábil.

A necessidade de prova técnica para apuração de encargos financeiros e revisão contratual torna a causa incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

Reconhecida a complexidade da matéria, deve ser declarada a incompetência do Juizado Especial, com extinção do processo sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1064119-93.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A

Recorrido(s):

Hudson Leite de Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto
, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de

1 –
DECLARAR
a inexistência e nulidade das Cédulas de Crédito Bancário nº 300140296-9 e nº 503530, que deram origem aos descontos de R$ 591,92 e R$ 463,26, respectivamente;

2 –
DETERMINAR
que a promovida se abstenha de efetuar novos descontos nos holerites do autor referentes a estes contratos, sob pena de multa;

3 – CONDENAR
a promovida a restituir ao autor, na forma simples, todos os valores comprovadamente descontados de seu holerite referentes aos contratos ora anulados. O valor deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, por mero cálculo aritmético, parcela a parcela, corrigido monetariamente pelo IPCA e juros de mora, ambos a partir de cada desconto, aplicado o índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
. ,

4 -
CONDENAR
a parte promovida, ao pagamento da indenização em danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora a partir da citação, aplicado o índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6;

5 -
DETERMINAR
, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor e promover o retorno das partes ao status quo ante, que do montante total da condenação (soma dos itens 3 e 4) seja
compensado/abatido
o valor total de
R$ 8.767,44 (oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)
, recebido pelo autor. Este valor deverá ser corrigido monetariamente (IPCA) desde as datas dos respectivos depósitos (27/02/2023 e 21/03/2023).

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

Na petição inicial, o autor afirma não reconhecer os descontos em seu holerite referentes a cartão de crédito consignado, afirmando que tentou obter informações sobre os contratos junto à instituição financeira por meio do PROCON, sem sucesso.

Nas razões recursais, a Ré sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial em razão da complexidade da causa, que demandaria perícia técnica para verificação da autenticidade da assinatura digital. No mérito, defende a validade da contratação, alegando tratar-se de operação de compra de dívida com aceitação tácita pelo recorrido, que se beneficiou da quitação de débitos anteriores e do recebimento de valores em sua conta, além de negar a existência de danos morais.

De acordo com a petição inicial, constato que o autor, além de requerer a declaração de nulidade dos contratos, formulou pedidos subsidiários para o caso de não reconhecimento da nulidade, entre eles: "que o contrato seja convertido em empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros de 1.41% conforme mencionado no site do banco, ou a taxa de juros média de mercado, com o recálculo da dívida e a restituição dos valores pagos a maior".

Esse pedido subsidiário revela a natureza revisional da demanda, pois busca alterar cláusulas contratuais relativas a taxas de juros e recalcular o saldo devedor, o que demanda conhecimentos técnicos específicos e cálculos complexos incompatíveis com o rito dos Juizados Especiais.

O Enunciado nº 54 do FONAJE, por sua vez, dispõe que:

"A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material."

A jurisprudência é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA – RESSARCIMENTO DE VALORES - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que realizou empréstimo com a Reclamada com taxa nominal de juros de 14,10 % a.m. e 386,89 % a.a., ou seja, taxa abusiva.

2. A sentença proferida nos autos reconheceu a incompetência do Juizado Especial para análise do pedido, tendo em vista a necessidade de perícia, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

3. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1017482-13.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS. EMPRÉSTIMO. REVISÃO DA TAXA DE JUROS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Ante a complexidade dos cálculos, é imperioso reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para o processamento da referida matéria, tendo em vista a indispensabilidade de perícia contábil, cuja prova é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

2. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício com a consequente extinção da ação.

3. Recurso prejudicado.

(N.U 1011838-53.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)

Além da complexidade da causa pela elaboração de perícia contábil, o reconhecimento da incompetência dos juizados especiais, reside também no fato de ser vedado proferir sentença ilíquida:

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Parágrafo único não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido
.

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

I – As sentenças serão necessariamente líquidas, contendo a conversão em Bônus do Tesouro Nacional – BTN ou índice equivalente;

Desse modo, ante a complexidade da matéria entendo pela incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a presente demanda, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso e, de ofício,
reconheço a incompetência do Juizado Especial e JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO
, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil
, restando prejudicado o recurso interposto.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026